Tribunal: TJPA
Processo: 0000528-11.2011.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000528-11.2011.8.14.0090

APELANTE: CHARLEI DE SOUZA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0000528-11.2011.8.14.0090.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE PRAINHA/PA.

APELANTE
: CHARLEI DE SOUZA CASTRO (ADV. THATIANE GOMES MONTEL, OAB/PA Nº 29.236-A).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV,
DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI POR ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE POR PARTE DA ACUSAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 478, I, DO CPB – DESCABIMENTO – NÃO UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE – MATÉRIA PRECLUSA, NÃO ARGUIDA EM SESSÃO PLENÁRIA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – TESE DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS –

IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – NÃO CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA – ART. 25, DO CPB – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CIRCUNSTÂNCIAS MANTIDAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MANTIDA. SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE. PENA FINAL INALTERADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000528-11.2011.8.14.0090.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE PRAINHA/PA.

APELANTE
: CHARLEI DE SOUZA CASTRO (ADV. THATIANE GOMES MONTEL, OAB/PA Nº 29.236-A).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Charlei de Souza Castro
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara Única de Prainha/PA (
Num. 12011614 - Págs. 1 a 4)
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CPB, à pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa alegou nulidade da sessão do julgamento do júri em virtude da utilização por parte da acusação de argumento de autoridade, em referência a decisão de pronúncia, violando-se o art. 478, I, do CPP. No mérito, pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, decisão manifestamente contrária à prova dos autos e atuação em legítima defesa (art. 25, do CPB). Subsidiariamente, pediu a redução de sua pena-base ao mínimo legal (
Num. 12011681 - Págs. 1 a 6
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 12011684 - Págs. 1 a 9
).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 12438749 - Págs. 1 a 13
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE JÚRI EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO POR PARTE DO
PARQUET
DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE, VIOLANDO-SE O ART. 478, I, DO CPP.

De modo preliminar, a defesa argui
nulidade da sessão de julgamento do júri em virtude da utilização por parte da acusação de argumento de autoridade, em referência à decisão de pronúncia, violando-se, supostamente, o art. 478, I, do CPP
.

Tal pretensão não merece acolhimento,
data venia
.

Como cediço, o STJ solidificou a tese de que a referência ou mesmo a leitura da sentença em plenário não invoca automaticamente nulidade, a não ser que a decisão tenha sido utilizada como argumento de autoridade (o que não é o caso dos autos):

“A simples leitura da pronúncia no Plenário do Júri não leva à nulidade do julgamento, que somente ocorre se a referência for utilizada como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado” (Tese nº 08, Ed. nº 75 da Jurisprudência em Teses).

A par disso, consoante se pode observar da Ata de Julgamento ID Num. 12011615 - Págs. 1 a 4, a matéria não foi arguida no momento da Sessão Plenária, a teor do art. 571, VIII, do CPP, incorrendo a questão em preclusão:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JÚRI. QUESITAÇÃO. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Nos termos da orientação desta Corte, as nulidades porventura ocorridas durante o julgamento do Tribunal do Júri devem ser alegadas em Plenário sob pena de preclusão, de acordo com o art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o que se sucedeu na hipótese, em que não houve a irresignação da defesa no momento oportuno
. 2. Além disso, verifica-se que os quesitos submetidos aos jurados foram elaborados de forma a proporcionar a melhor compressão possível do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em nulidade absoluta. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 464615 SC 2018/0208274-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

E, de mais a mais, entendo que não houve provado qualquer prejuízo defensivo (art. 563, CPP –
pas de nullité sans grief), razão a qual rechaço a presente preliminar e passo a examinar o mérito do apelo.

03 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA (ART. 25, DO CPB) – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos e de que o apelante agiu em legítima defesa (art. 25, do CPB), também tenho por afastá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pelo Exame Cadavérico realizado na vítima Gelson Pereira de Sousa, acostado ao Id. Num. 12011399 - Pág. 9, que concluiu que seu óbito se houve por choque cardiogênico causado por arma branca (punhal).

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e associadas aos depoimentos prestados no curso judicial, devidamente transcritos na sentença de pronúncia (Num. 12011529 - Págs. 2 e 3
)
:

“Ao se observar os depoimentos das testemunhas de acusação e interrogatório sobre os fatos e no descortino probatório, as teses aviadas pela defesa não merecem o devido acato nesta fase. Não restou provado de forma cristalina a negativa de autoria ou qualquer outra excludente, devendo o fato ser submetido ao júri popular.

NATIELE MIRANDA FERREIRA declarou em Juízo que à época dos fatos namorava o réu e no dia anterior, estava em uma festa na danceteria Ponto Frio, ocasião em que foi importunada pela vítima, Gelson Pereira, razão pela qual iniciou-se desentendimento entre réu e vítima. No dia seguinte, foi com o réu até o balneário Star Dance, novamente houve desentendimento entre réu e vítima, tendo o réu desferido golpe de faca contra a vítima.

GUARACI COLADO PORTO, Policial Militar, declarou que no dia dos fatos estava de serviço, na Base em Santa Maria do Uruará, quando foram informados sobre o esfaqueamento que havia ocorrido na casa de show Star Dance. Saíram em direção ao local e então foram surpreendidos pelo réu CHARLEI CASTRO, correndo, fugindo de populares os quais queriam agredi-lo. Então prenderam CHARLEI e o levaram para a Base, na ocasião CHARLEI assumiu a autoria do esfaqueamento.

MARCOS PEREIRA MARQUES, Policial Militar, declarou em Juízo que à época dos fatos trabalhava no Destacamento da Comunidade de Santa Maria do Uruará e por volta das 15h, foram avisados por populares sobre o esfaqueamento que tinha acontecido na casa de Show Star Dance, no momento que estavam se deslocando foram surpreendidos por populares perseguindo o réu CHARLEI CASTRO. Então efetuaram a detenção e levaram o réu para o destacamento. Pelo que soube vítima e réu estavam bebendo juntos, se desentenderam e o réu desferiu o golpe de faca contra a vítima, salvo engano, teria sido um único golpe. No momento da detenção o réu confessou o crime.

É cediço que nosso ordenamento processual pátrio tem sido reformulado às luzes da Constituição Federal, para conferir ao acusado tratamento condizente com o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, permitindo ao réu influenciar diretamente o processo visando a formação do convencimento do julgador sobres os fatos sobre os quais se reside a acusação
.”

Pelos depoimentos apontados, apurou-se que o apelante ceifou a vida do ofendido Gelson Pereira de Sousa, em razão de um desentendimento pretérito havido entre ambos.

Colheu-se, mormente pelo relatado por Natiele Miranda Ferreira, quem namorava o recorrente à época, que a vítima a importunou, sendo este o motivo que desencadeou os eventos que culminaram no ato do apelante desferir golpes de arma branca no ofendido, causando-lhe a morte.

O referido relato é confirmado pelas testemunhas policiais militares que atuaram no flagrante do apelante

Como se vê, o
standard probatório
é harmônico e coerente e dá conta de que a condenação do apelante, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Friso, ainda, ser descabida a tese de atuação em legítima defesa por parte do recorrente, eis que ausentes os requisitos do art. 25 do CPB, sobretudo a injusta agressão atual ou iminente, vez que, além de não constar que a vítima o tentou agredir primeiro, a discussão envolvendo a testemunha Natiele Miranda Ferreira ocorreu um dia antes do evento criminoso.

Por tais razões, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “manifestamente
”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, e tampouco que houve atuação em legítima defesa, pelo que afasto por completo o pleito de submissão do recorrente a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
Charlei de Souza Castro,
nos termos do art.
121, §2º, II e IV, do CPB
.

04 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASILAR AO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 12011614 - Págs. 1 e 2
):

“
Culpabilidade - Tenho como elevado o grau de reprovabilidade da conduta do réu, agiu com dolo intenso.

Antecedentes criminais - Réu tecnicamente primário.

Conduta social - Não há informações que permitam a correta análise da conduta social.

Personalidade do agente - Não há informações que permitam correta análise da personalidade do agente.

Motivos - De acordo com o apurado nos autos, entendo reprovável a motivação do crime, deixo de considerar tal circunstância, uma vez que foi reconhecida a qualificadora do motivo fútil, evitando bis in idem.

Circunstâncias do crime - Entendo as circunstâncias em que o crime foi perpetrado desfavoráveis, em local público, em plena luz do dia, causando abalo na pequena comunidade, valoro negativamente.

Consequências - Graves, entretanto, entendo que não extrapolam o previsto ao tipo penal.

Comportamento da vítima - De acordo com o que restou apurado nos autos, entendo que a vítima, ainda que de forma sutil, contribuiu para a prática do delito.

Como se vê da análise acima, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença mais de uma qualificadora. Assim, entendo por justo e razoável aplicar a pena base afastada do patamar mínimo, razão pela qual fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Seguindo a regra do art. 492 do CPP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar a as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Ausentes agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Seguindo melhor jurisprudência, tomo como agravante a segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual exaspero a pena anteriomente imposta, fixando-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou causa de diminuição, mantenho a pena anteriormente fixada inalterada.

A teor do que dispõe o art. 33, § 2° do CP c/c art. 387, §2°, do CPP, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, no Centro de Recuperação em Santarém, devendo seguir, para concessão de benefícios e progressões, os critérios fixados para os crimes hediondos, conforme previsto no art. 2°, da lei 8.072/90.

Ante o exposto, em consonância com a soberana decisão do Júri Popular, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu CHARLEI DE SOUZA CASTRO, já qualificado, a pena de 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, por ser autor do crime que vitimou Gelson Pereira de Souza, fato ocorrido em 18 de setembro de 2011, incorrendo em homicídio qualificado, crime hediondo tipificado no art. 121, §2°, incisos Il e IV, do Código Penal
.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 2 (duas) – culpabilidade e circunstâncias do crime, as quais analisarei individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o juiz
a quo
se valeu de fundamentação abstrata e genérica, mencionando apenas a intensidade do dolo, todavia, não se deve olvidar a agressividade empregada na dinâmica criminosa, mediante golpes de arma branca (punhal) –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, pois conforme fundamentado pelo julgador monocrático, “
o crime foi perpetrado desfavoráveis, em local público, em plena luz do dia, causando abalo na pequena comunidade”
, o que transborda o tipo penal incriminador
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque
remanescentes as 2 (duas) fundamentações desfavoráveis – culpabilidade e circunstâncias do crime
,
justa, razoável e proporcional a manutenção da pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data
maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art.65, I, do CPB), sendo encontrada a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão. Em seguida, utilizou a segunda qualificadora como agravante e tornou a elevar a pena ao patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na derradeira fase
, nada foi considerado.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 04/09/2024